Tribunal: TJDFT
Processo: 0722124-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. SUPOSTA FRAUDE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ART. 5o, I, RESOLUÇÃO No 4.753 DO BANCO CENTRAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o réu a pagar ao autor a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do recorrente a lhe pagar valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Narrou que possuía junto à instituição ré conta bancária, conta poupança e cartão de crédito/débito, bem como que permaneceu com a conta em razão da necessidade do recebimento de verbas indenizatórias. Alegou que receberia o valor de R$ 800,00, referentes às diárias, em razão de viagem a trabalho no período de 02/05/2022 a 05/05/2022. Sustentou que, no dia 02/05/2022, tentou acessar sua conta para realizar pagamentos, contudo, foi surpreendido com a informação que a conta corrente foi encerrada. Afirmou que tentou acessar a conta por diversos canais, mas não obteve êxito. Destacou que sofreu constrangimento, pois necessitou de auxílio de colegas para custeio das despesas da viagem. Esclareceu que tentou solucionar a questão junto ao banco, no dia 05/05/2022, ocasião em foi informado que o encerramento da conta decorreu de suspeita de fraude. Relatou que o banco creditou o valor retido no importe de R$ 1.966,35 somente em 25/05/2022, o que lhe obrigou a retirar valores de investimento para pagamento da fatura do cartão de crédito. Aduziu que suportou ofensas morais em razão da conduta do réu.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 49297164 e 49297165). Foram ofertadas contrarrazões (ID 49297173).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o bloqueio e posterior encerramento da conta do autor ocorreu no dia 27/01/2022, em razão da receptação de transferência ilegítima, no valor de R$ 30.000,00, contestada pelo emissor titular da conta que fez a remessa do valor. Argumenta que a referida transação foge do perfil do titular da conta, bem como que autor não comprovou a origem do dinheiro, mesmo com orientação do banco nesse sentido. Afirma que não comunicou o autor acerca do bloqueio da conta, a fim de evitar eventual movimentação em razão da suspeita de fraude. Destaca que o encerramento da conta ocorreu de acordo com as cláusulas gerais do contrato, bem como que não houve falha na prestação do serviço. Aduz que não participou dos fatos que resultaram no bloqueio, tratando-se de fortuito externo e que não adotou qualquer conduta ilícita. Sustenta que não há comprovação dos danos suportados pelo autor. Destaca que o valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, se mostra desproporcional ao caso. Requer a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da condenação.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.
8. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que o bloqueio/encerramento da conta do autor ocorreu no dia 27/01/2022, em razão de suposta fraude, sobretudo na medida em que o extrato de ID 49296498 comprova que o encerramento da conta somente ocorreu em 29/04/2022. Os extratos juntados pelo próprio recorrente (ID 49296495, pág. 29/34) comprovam a existência de movimentação financeira na conta do recorrido até o dia 28/04/2022, ou seja, após a suposta transferência ilegítima, no valor de R$ 30.000,00. O banco recorrente não juntou qualquer documento capaz de comprovar que solicitou ao autor a comprovação da origem dos valores referentes à transação contestada. Logo, não restou comprovado nos autos que o encerramento da conta do autor ocorreu em razão da suspeita de fraude, de modo a evidenciar a existência de possível fortuito externo.
9. O banco, por sua vez, também não comprovou ter efetuado prévia comunicação ao autor acerca do bloqueio ou cancelamento da conta dele, descumprindo, portanto, providência necessária, conforme disposto no art. 5o da Resolução no 4.753 do Banco Central. O cancelamento da conta sem prévia comunicação ao recorrido se mostra prática ilícita e caracteriza o defeito na prestação do serviço, o qual gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo autor.
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O fato de o recorrido ter a conta encerrada sem prévia notificação pelo banco, inclusive com o bloqueio de quantia significativa (R$ 1.966,35), se mostra capaz de gerar constrangimento, sofrimento, angústia, desespero, frustração e outros aborrecimentos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabe ao recorrente a reparação dos danos suportados pelo autor.
11. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não acarreta o enriquecimento sem causa do autor.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.